Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-73.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – Discussão acerca da impenhorabilidade da verba salarial diz respeito à fase de cumprimento da sentença – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Débito oriundo de cédula de crédito bancário – Embargante não nega incisivamente que contraiu a dívida, limitando-se a atacar a validade da assinatura digital – Certificação pelo ICP-Brasil não é

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – Discussão acerca da impenhorabilidade da verba salarial diz respeito à fase de cumprimento da sentença – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Débito oriundo de cédula de crédito bancário – Embargante não nega incisivamente que contraiu a dívida, limitando-se a atacar a validade da assinatura digital – Certificação pelo ICP-Brasil não é requisito formal para ajuizamento de ação monitória – No mais, assinatura eletrônica admitida pela MP no 2.200-2/01 – Cooperativa que bem se desvencilhou do ônus previsto no artigo 700, do Código de Processo Civil, apresentando prova hábil e suficiente à constituição do título executivo judicial – Por outro lado, ônus de desconstituir a pretensão monitória do qual a embargante não se desincumbiu, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC – Adequação da via eleita – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.